Tribunal: TJBA
Processo: 8011770-89.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011770-89.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERISLENE REIS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MACHADO ALVES, AVANILTON SANTOS CARNEIRO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, AVANILTON SANTOS CARNEIRO, FREDERICO MACHADO ALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA (VEÍCULO). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA E REGULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. VALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO E ABUSIVIDADE POR ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TARIFA DE CADASTRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos tanto pela mutuária quanto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo. A demandante contestou a validade da capitalização de juros, a cobrança de comissão de permanência e a exigência de Tarifas de Cadastro e de Registro do Contrato, buscando, ainda, a limitação dos juros remuneratórios. O recurso da instituição financeira visou a manutenção da integralidade dos juros remuneratórios e a alteração da sistemática de distribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à análise da legalidade e da abusividade das cláusulas contratuais relativas: a) à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; b) à cobrança de comissão de permanência; c) à validade e onerosidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro; d) à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; e) à descaracterização da mora; e f) à adequada distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do resultado processual.

III. Razões de decidir

No que concerne à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, o sistema jurídico brasileiro, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite sua pactuação clara e expressa em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17 (de 31/3/2000), sendo considerada manifestamente pactuada quando a taxa de juros anual for, no mínimo, doze vezes superior à mensal. No caso concreto, uma vez verificada a previsão expressa na Cláusula 4 do contrato e o fato de a taxa efetiva anual (51,98%) superar o duodécuplo da taxa mensal (3,55%), afasta-se a alegada abusividade, mantendo-se a legalidade da cobrança conforme reconhecido em primeiro grau e em alinhamento com a Súmula 541 do STJ, segundo a qual a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Em relação à comissão de permanência, o pedido de afastamento se revela improcedente, haja vista a ausência de previsão de tal encargo no instrumento contratual sub judice, tornando inviável a sua revisão em razão da inexistência fática da cobrança, sendo este ponto desprovido no apelo da consumidora.

Quanto às tarifas administrativas, especificamente a Tarifa de Registro de Contrato, verifica-se sua validade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 958), ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a comprovação da efetiva prestação do serviço. O registro da propriedade fiduciária é uma exigência legal para a constituição da garantia, nos termos do artigo 1.361, § 1º, do Código Civil, e a transferência do custo desse registro para o consumidor é admitida, desde que não configure onerosidade desarrazoada. Considerando que a propriedade fiduciária foi regularmente constituída e que o valor cobrado (R$ 193,47) se mostra compatível com os custos inerentes a tal transação, afasta-se a pretensão de sua exclusão.

A Tarifa de Cadastro, embora legalmente prevista para ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos do Tema 620 do STJ e da Súmula 566/STJ, e aplicável a contratos celebrados a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, deve ter sua validade examinada sob a ótica da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Tendo sido identificada a cobrança de R$ 1.140,00 a título de Tarifa de Cadastro em contrato firmado em 13/07/2021, e considerando o notório descompasso desse valor com os parâmetros de mercado para operações congêneres, resta configurada a abusividade por onerosidade excessiva, devendo essa tarifa ser limitada ao valor médio divulgado pelo Banco Central do Brasil para a referida operação no período, acolhendo-se neste particular o recurso da parte autora.

No que tange aos juros remuneratórios, apesar de a estipulação de taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configurar abusividade (Súmula 382/STJ), a discrepância entre a taxa pactuada (51,98% anual) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de "aquisição de veículos por pessoa física" (código 20749), que era de 19,79% anual no mês da contratação (setembro de 2019), é elemento suficiente para caracterizar a onerosidade excessiva. Correta a decisão
a quo
ao limitar os juros à taxa média de mercado, desprovendo-se o apelo da instituição financeira nesse tópico e reiterando o entendimento sumulado deste Egrégio Tribunal no sentido da apuração da abusividade com base no índice da taxa média de mercado.

O reconhecimento da abusividade quanto aos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente a taxa de juros remuneratórios e a Tarifa de Cadastro, conforme orientação firmada pelo STJ em recurso repetitivo, possui o condão de descaracterizar a mora do devedor, mantendo-se, portanto, a conclusão pronunciada na sentença.

Considerando o resultado do julgamento, em que a demandante logrou êxito na limitação da taxa de juros remuneratórios e na Tarifa de Cadastro, mas restou vencida nos pedidos de afastamento da capitalização de juros, da comissão de permanência e da Tarifa de Registro de Contrato, impõe-se a reforma da distribuição do ônus de sucumbência. A parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, tornando imperiosa a distribuição dos encargos processuais de forma equânime, na proporção de 50% para cada litigante, mantida a suspensão de exigibilidade em relação à consumidora em virtude da concessão da gratuidade judiciária em primeiro grau, dando-se provimento ao recurso do réu neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Apelação Cível conhecidos e parcialmente providos a ambos, para (i) limitar a Tarifa de Cadastro ao valor médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação; e (ii) condenar os litigantes, de forma igualitária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida a verba honorária arbitrada em primeiro grau e ressalvada a suspensão de exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida à mutuária; mantendo-se, no mais, a sentença proferida.

Tese de julgamento: "1. A legalidade da capitalização de juros é mantida quando expressamente pactuada e comprovada a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. A validade da Tarifa de Registro de Contrato é reconhecida nos termos do Tema 958 do STJ, mas sua cobrança em patamar excessivo, desproporcional aos custos médios de mercado para a época da contratação, caracteriza abusividade, impondo-se a limitação ao valor médio divulgado pelo Banco Central do Brasil. 3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a operação de crédito específica celebrada, ensejando sua limitação. 4. O reconhecimento de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, o que se verifica com a limitação dos juros remuneratórios e da Tarifa de Cadastro aos valores de mercado. 5. Havendo sucumbência recíproca não mínima, os ônus processuais devem ser distribuídos de forma proporcional entre os litigantes."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), Art. 1.361, § 1º.

Súmulas e Temas citados: Súmula 541/STJ; Súmula 566/STJ; Súmula 382/STJ; Tema 246/STJ (REsp 973.827/RS); Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP); Tema 620/STJ (REsp 1.251.331/RS); Recurso Repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

Jurisprudência citada: Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011770-89.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante GERISLENE REIS RIBEIRO e outros e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .